Tribunal: TJSP
Processo: 1518886-07.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1518886-07.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RAMON BRITO SOUZA, é embargado COLENDA 10a CÂMARA DO 5o GRUPO DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39958
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Embargos de Declaração Criminal: 1518886-07.2019.8.26.0228/50000
Embargante: Ramon Brito Souza
Embargado: Colenda 10a Câmara do 5o Grupo de Direito Criminal
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e
Contradição - Inocorrência – Acórdão que se pronunciou
expressamente sobre a necessidade de manutenção da
condenação do embargante – Inexigência de indicação
dos dispositivos legais para fins de prequestionamento -
Embargos rejeitados.

Embargos de declaração opostos contra o venerando
acórdão da Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, proferido em
apelação criminal (fls. 233/238), com o propósito de afastar suposta
omissão em razão da ausência fundamentação acerca da autoria do
embargante condenado pelo delito de falsificação de documento público
(fls. 01/04, do apenso próprio).
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos, haja vista
preencherem os pressupostos de admissibilidade recursal.
No mérito, contudo, devem ser rejeitados.
O embargante sustenta que os fundamentos utilizados para
manter a condenação pelo delito de falsificação de documento público são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
inidôneos, pois omissos em relação a invocação de que os elementos de
prova colacionados eram inidôneos, porquanto produzidos na fase
inquisitiva. Requereu, ainda, reapreciação de questões de mérito e
reprimenda.
Nesse sentido, pugna pelo pronunciamento desta Corte em
relação à matéria, o que constitui uma segunda apelação.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão.
Os fatos foram trazidos pela denúncia do Ministério Público.
Ao longo da instrução processual elementos de prova foram colhidos e
diante destes houve valoração e fundamentação sobre a necessidade de
manter a condenação do embargante.
Foram
analisados
os
depoimentos
uníssonos
das
testemunhas, os quais foram produzidos em contraditório. Além do mais,
inexistem nos autos qualquer impugnação, com apresentação de fatos
concretos, sobre a credibilidade das testemunhas, manifestando-se a Turma
Julgadora, expressamente, sobre as razões de convencimento.
Os demais pedidos do embargante já foram apreciados no v.
acórdão.
A Turma Julgadora se pronunciou explicitamente nesses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
termos, sendo oportuno salientar que, para fins de prequestionamento, é
desnecessária a indicação expressa de dispositivos legais e tampouco de
jurisprudência em sentido contrário.
Posto isto, meu voto rejeita os embargos de declaração.

RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora